Tribunal: STF
Processo: RE 1032610
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1.  Dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital do referido concurso público, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.